Tribunal: TJPA
Processo: 0010031-14.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010031-14.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSE CARLOS LIMA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE PROCESSUAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Carlos Lima dos Anjos
contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

Preliminar de nulidade processual
por inadmissibilidade de provas ilícitas decorrentes de
violação de domicílio
. Sustenta que a entrada dos policiais na residência ocorreu
sem mandado judicial
, baseada apenas em
denúncias anônimas
e sem investigações preliminares suficientes para configurar "fundadas razões", violando o Art. 5º, XI, da Constituição Federal e o Art. 157 do Código de Processo Penal. Alega necessidade de justa causa, documentação, registro audiovisual e apurações preliminares robustas, não sendo denúncias anônimas desacompanhadas de apurações suficientes.

Mérito: absolvição por provas insuficientes
e autoria não comprovada, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Aduz que a instrução processual careceu de conjunto probatório robusto, que as testemunhas de acusação (policiais) trouxeram poucas informações úteis e que seus depoimentos devem ser valorados com cautela. Questiona se a ação policial configurou "fishing expedition" e sustenta que a prova se baseia unicamente na palavra dos policiais, o que seria insuficiente.

Subsidiariamente: revisão da dosimetria da pena
. Contesta a fixação da pena-base na primeira fase, alegando que a justificativa para valorar negativamente a
culpabilidade
foi genérica, inerente ao tipo penal, e não um elemento concreto justificando o aumento acima do mínimo legal. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal (5 anos).

III. Razões de decidir

Preliminar de Nulidade (Invasão de Domicílio):
A preliminar arguida pela defesa
não merece acolhida
. A atuação policial, embora iniciada por denúncia anônima, foi corroborada pela
observação direta
dos agentes. O encontro com o acusado saindo da residência, o descarte de objetos, e a negação de vínculo configuraram
fundadas razões
que indicavam a ocorrência de
flagrante delito
no interior do imóvel. O crime de tráfico de entorpecentes é de
natureza permanente
, autorizando a atuação policial em estado de flagrância a qualquer momento, inclusive com
ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial
, conforme exceção prevista no Art. 5º, XI, da Constituição Federal. A denúncia anônima foi confirmada por diligências preliminares que identificaram atitudes suspeitas. A jurisprudência ratifica que o estado flagrancial do tráfico dispensa mandado e que a entrada é lícita quando amparada em "fundadas razões", mesmo decorrente de denúncia anônima com resultado produtivo. O STF, no RE 603.616 (Tema 280), fixou a necessidade de "fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori". As provas apreendidas em modo flagrancial são consideradas lícitas.

Mérito (Insuficiência de Provas):
A argumentação defensiva não encontra amparo no conjunto probatório. A
materialidade
do crime está indubitavelmente comprovada pelos
laudos periciais
que atestaram as substâncias e quantidades apreendidas. A
autoria
está positivada pela Nota de Culpa e, principalmente, pelos
depoimentos dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante, ratificados em Juízo.

Os depoimentos policiais foram considerados unânimes e harmônicos. Não há que se falar em prova baseada unicamente na palavra dos policiais, pois a materialidade foi comprovada pelos laudos. Os testemunhos de policiais sobre fatos de ofício são válidos e podem servir de base para condenação, especialmente quando seguros, coerentes, não contraditados e corroborados.

As condições do flagrante (local, acondicionamento) são suficientes para demonstrar a prática do tráfico. A presunção de veracidade dos depoimentos policiais, se coerentes e corroborados, só pode ser afastada com prova em contrário. O conjunto probatório (laudos e depoimentos policiais corroborados) é robusto. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica diante do acervo probatório.

Dosimetria da Pena (Culpabilidade):
A justificativa utilizada na sentença para valorar negativamente a
culpabilidade
("consciência dos efeitos maléficos", "sem juízo de reprovabilidade") descreve aspectos
inerentes ao dolo e à imputabilidade
, requisitos genéricos para qualquer crime doloso. Tais elementos
não demonstram um nível de censura ou reprovabilidade que transcenda o ordinário
do tipo penal de tráfico, que já pressupõe voluntariedade e consciência da ilicitude. A ausência de elementos concretos para evidenciar maior intensidade do dolo ou elevado grau de censura social
impede a valoração negativa
deste vetor. Portanto, a culpabilidade deve ser neutralizada.

Neutralizando este vetor, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal
(5 anos). Aplicada a causa de diminuição do Art. 33, § 4º da Lei 11.343/04 em seu patamar máximo (2/3), a pena definitiva é redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 166 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal
CONHECEU DO RECURSO
e, no mérito,
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena privativa de liberdade para
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 166 dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
.

Em decorrência do redimensionamento da pena, e considerando que entre a data da sentença (02.03.2018) e a data das contrarrazões do Ministério Público (10.07.2024) transcorreu período superior a 06 (seis) anos, lapso temporal que excede o prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à pena concretamente fixada (inferior a 2 anos, nos termos do Art. 109, inciso V, do CP), e que houve trânsito em julgado para a acusação,
JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
José Carlos Lima dos Anjos
pela
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06; Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 59 do Código Penal (CP); Art. 107, inciso IV do Código Penal (CP); Art. 109, inciso V, do Código Penal (CP); Art. 110, §1º, do Código Penal (CP).

Julgados relevantes:

AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022

HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021

RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), Supremo Tribunal Federal (STF)

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto, e,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSÉ CARLOS LIMA DOS ANJOS
pela PRESCRIÇÃO,
quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0010031-14.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: JOSÉ CARLOS LIMA DOS ANJOS

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOSÉ CARLOS LIMA DOS ANJOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que lhe impôs a pena de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
e pagamento de
208 (duzentos e oito)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia narra que José Carlos Lima dos Anjos estava em sua residência, na cidade e comarca de Marituba, e conscientemente e voluntariamente, sem autorização legal, tinha em depósito: 21 trouxinhas embaladas em plástico de uma substância branca pastosa, semelhante a "pasta base de cocaína", pesando um total de 47,2g; uma trouxinha de uma substância que parecia ser "maconha", pesando um total de 0,9g, e;
uma balança de precisão digital
. Tal conduta enquadra-se no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida na data de 04 de dezembro de 2017.

A sentença julgou a denúncia procedente, condenando o acusado nas penas do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. A pena definitiva fixada foi de
02 anos e 01 mês de reclusão
, e
multa de 208 dias-multa
, com cada dia-multa correspondendo a um trigésimo do salário mínimo à época do fato delituoso. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos
, conforme Art. 43, IV e VI do CPB: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, a serem cumpridas na Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Região Metropolitana de Belém (VEPMA).

O acusado, representado pela Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória. As principais arguições do apelante são:
preliminarmente, a nulidade processual,
aduzindo a inadmissibilidade de provas ilícitas decorrentes da violação de domicílio, sustentando que a entrada dos policiais na residência se deu sem mandado judicial, baseada apenas em denúncias anônimas e sem investigações preliminares suficientes e que não havia "fundadas razões" que justificassem a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio;
no mérito, a absolvição por provas insuficientes e autoria não comprovada,
invocando o princípio
in dubio pro reo,
aduzindo que a instrução processual careceu de um conjunto probatório robusto para a condenação, uma vez que as testemunhas de acusação trouxeram poucas informações úteis, tratando apenas de situações típicas do suposto crime. Pondera que os depoimentos policiais devem ser valorados com cautela, pois os agentes podem estar inclinados a justificar suas condutas. Sustenta que a autoria ficou prejudicada e que a condenação exige certeza, não meras presunções.
Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena:
contesta a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, pois a justificativa para valorar negativamente a culpabilidade foi genérica e inerente ao próprio tipo penal, e não um elemento concreto que justificasse o aumento da pena-base acima do mínimo legal, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ou seja, 05 anos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o
conhecimento do recurso
e o
provimento parcial
para reformar a dosimetria da pena e, consequentemente, reconhecer a extinção de punibilidade do apelante pela prescrição.

A 8.ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

Trata-se de preliminar arguida pela defesa do apelante José Carlos Lima dos Anjos, que pugna pela
nulidade processual
em razão da inadmissibilidade de provas ilícitas, alegando violação de domicílio. Segundo a defesa, a entrada dos policiais na residência se deu sem mandado judicial, baseada unicamente em denúncia anônima e sem investigações preliminares suficientes para configurar "fundadas razões", violando o Art. 5º, XI, da Constituição Federal e o Art. 157 do Código de Processo Penal.

A defesa destaca a necessidade de justa causa, documentação e registro audiovisual da diligência, bem como a insuficiência de denúncias anônimas desacompanhadas de apurações preliminares robustas.

Contudo, compulsando os autos e analisando as circunstâncias fáticas que precederam a entrada dos policiais no domicílio, verifica-se que a preliminar de nulidade não merece acolhida.

Conforme narrado na denúncia e confirmado pelas informações constantes nos autos, a atuação policial foi iniciada após o recebimento de uma denúncia anônima indicando a existência de dois indivíduos suspeitos em uma residência.

Os policiais militares dirigiram-se ao local indicado. Ao chegarem, encontraram o acusado, ora apelante, saindo de dentro da residência suspeita. Nesse momento, ele teria se desvencilhado de um pacote contendo uma chave e um canivete, e negado morar no imóvel, afirmando residir com seu pai.

É importante destacar que o crime de tráfico de entorpecentes é classificado como crime de natureza permanente. Isso significa que a sua consumação se protrai no tempo, autorizando a atuação policial em estado de flagrância a qualquer momento, inclusive com ingresso em domicílio, independentemente de mandado judicial. A própria Constituição Federal, em seu Art. 5º, XI, excepciona a inviolabilidade do domicílio nos casos de
flagrante delito
.

No caso em tela, a ação policial não se baseou
exclusivamente
na denúncia inicial, mas foi corroborada pela
observação direta
dos agentes públicos. O encontro com o apelante saindo da residência apontada pela denúncia, o descarte de objetos e a sua tentativa de negar vínculo com o imóvel configuraram
fundadas razões
que indicavam a ocorrência de uma situação de flagrante delito no interior daquela casa. Essa sequência de eventos, presenciada pelos policiais
antes
de adentrarem no domicílio, é suficiente para justificar a diligência.

Assim, a entrada dos policiais na residência para averiguar a situação, que resultou na apreensão da droga e da balança de precisão, ocorreu em legítima situação de flagrante delito, conforme a exceção constitucional prevista no Art. 5º, XI.

A atuação policial foi pautada em "fundadas razões" justificadas pelo flagrante, e que a denúncia anônima foi confirmada por diligências preliminares que identificaram atitudes suspeitas no local. O estado de flagrância decorrente do crime permanente de tráfico autorizava a busca sem mandado, e que os fatos (denúncia, encontro com o apelante saindo da casa, descarte de objetos, negação de residência, busca e apreensão) comprovam o estado de flagrância.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, a acusada foi encontrada com drogas, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral)
, fixou o entendimento de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Insurge-se a defesa, em seu mérito, contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, buscando a reforma da decisão para
absolver o apelante por insuficiência de provas
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta que a instrução processual foi carente de provas suficientes para sustentar a condenação, que as testemunhas de acusação (policiais) trouxeram poucas informações úteis, que a ação policial pode ter se configurado como "fishing expedition", e que a prova se baseia unicamente na palavra dos policiais, o que seria insuficiente para a condenação.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a argumentação defensiva não encontra amparo no conjunto probatório produzido.

A
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada de forma indubitável nos autos. Os documentos indicam a apreensão de substâncias que, após análise, foram confirmadas como drogas. Especificamente, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.002235-QUI e o Laudo de Constatação Provisório nº 2017.01.002140-QUI atestaram que o material apreendido consistia em 21 porções de Bezoilmetilecgonina (pasta base de cocaína), pesando 46.3g, e 1 porção de Cannabis sativa L (maconha), pesando 0.9g.

Quanto à
autoria
, esta está positivada pela Nota de Culpa e, principalmente, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, Edna do Socorro da Silva Sakurai, Allan Patrick Mendes Pamplona, Antônio Sidney Lopes de Sousa e Fabíola Pantoja dos Anjos, lograram comprovar plenamente a prática do crime de tráfico por parte do apelante.

A sentença objurgada também concluiu que a acusação deveria prosperar, pois a tese acusatória restou provada. As testemunhas de acusação foram consideradas unânimes e harmônicas em suas declarações.

A alegação de que a prova se baseia exclusivamente na palavra dos policiais sem corroboração não se sustenta diante dos elementos dos autos. A materialidade foi comprovada pelos laudos periciais. Além disso, não há motivo para duvidar da veracidade dos depoimentos policiais quando são seguros, coerentes e não contraditados.

O testemunho dos policiais sobre fatos de que tiveram ciência em razão do dever de ofício é considerado válido e pode servir de base para uma sentença condenatória. A consenso na jurisprudência que a autoria pode ser provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, especialmente quando as declarações detêm fé pública e são submetidas ao contraditório, formando um conjunto probatório harmonioso.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório (laudos toxicológicos e depoimentos policiais corroborados) não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Portanto, não há que se falar em ausência ou insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante. O princípio
in dubio pro reo
aplica-se na presença de dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade, o que, no caso dos autos, não se verifica diante do acervo probatório apresentado.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a revisão da
dosimetria da pena
, especificamente no que tange à valoração da circunstância judicial da
culpabilidade
.

A defesa pugna pela reforma da sentença nesse ponto, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para negativar este vetor seria genérica e inerente ao próprio tipo penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença, ao proceder à primeira fase da dosimetria, considerou a culpabilidade como desfavorável, justificando tal valoração nos seguintes termos:
"(...), pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar".

A defesa, conforme esposado em suas razões recursais, argui que a culpabilidade, no contexto do Art. 59 do Código Penal, constitui um juízo de reprovação da conduta que deve ir além dos elementos inerentes ao tipo penal e que para sua valoração deve haver a indicação de elementos concretos que justifiquem um
plus
de reprovação social da conduta, e não pode se basear em referências vagas ou em condições que são próprias do crime em comento.

De fato, a justificativa apresentada na sentença para negativar a culpabilidade, ao mencionar que o acusado tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos e agiu sem juízo de reprovabilidade, descreve aspectos inerentes ao dolo e à própria imputabilidade do agente, requisitos genéricos para a configuração de qualquer crime doloso.

Tais elementos não demonstram um nível de censura ou reprovabilidade que transcenda o ordinário do tipo penal de tráfico de drogas, o qual já pressupõe a voluntariedade e consciência da ilicitude da conduta.

A ausência de indicação de elementos concretos que evidenciem uma maior intensidade do dolo ou um grau elevado de censura social específico do caso impede a valoração negativa deste vetor.

Portanto, considerando a ausência de fundamentação idônea e concreta para justificar o aumento da pena-base com base na culpabilidade, impõe-se a neutralização deste vetor.

Portanto, neutralizando referido vetor, que foi o único valorado negativamente, a pena será redefinida pelo piso, sendo fixada no mínimo legal, tornando-se definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento da pena. houve causa de diminuição da pena por preencher os requisitos do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena
definitiva ficará em 1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, substituída por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

DA PRESCRIÇÃO

Uma vez modificada a pena definitiva, agora reduzida para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
também se modificou o prazo aplicada de prescrição ao caso.

Analisando os prazos:

O crime de tráfico de drogas ocorreu em 31 de agosto de 2017.

A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2017.

O réu foi condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão.

Com base nesta pena a ser aplicada (1 ano e 8 meses), que é inferior a 2 anos, o prazo prescricional seria de
04 (quatro) anos
, nos termos do Art. 109, inciso V, do Código Penal.

Conforme certidão acostada aos autos, o Ministério Público Estadual foi intimado da sentença condenatória e a mesma
transitou em julgado para a acusação em 13/04/2018
, sem a interposição de recurso de apelação por parte do Parquet.

O Ministério Público de primeira instância, nas contrarrazões datadas de 10 de julho de 2024, expressamente pugnou pelo reconhecimento da prescrição, argumentando que
transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data da prolação da sentença (02.03.2018) e a data de suas contrarrazões
.

De fato, entre 02 de março de 2018 (data da sentença) e 10 de julho de 2024 (data das contrarrazões do MP), transcorreu período superior a 06 (seis) anos, lapso temporal que excede, em muito, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à pena que fixada.

Portanto, considerando a inadequação da dosimetria e o novo cálculo da pena, que atrairia a prescrição em 4 anos, e que o prazo prescricional de 4 anos foi superado desde a data da sentença condenatória (02.03.2018), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, regulada pela pena concretamente aplicada, em face do trânsito em julgado para a acusação [110, §1º CP].

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto, e,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSÉ CARLOS LIMA DOS ANJOS
pela PRESCRIÇÃO,
quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025